Tribunal: TJMT
Processo: 1004307-32.2018.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1004307-32.2018.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.
Recorrente: Altevir Catiego Hackenhaar
Recorrida: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
Data do Julgamento: 10/03/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA - AUSENTE PROVA DO AUMENTO EXPRESSIVO DE CONSUMO APÓS A REGULARIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO PELO USUÁRIO - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ainda que constatado o vício no aparelho medidor da unidade consumidora da parte reclamante, através da inspeção, não restou demonstrado o efetivo proveito econômico auferido pelo usuário do serviço, a ensejar a cobrança de valor a título de recuperação de consumo.
2. Cobrança que se mostra indevida, dá ensejo à declaração de inexistência do débito.
3. Configura ato ilícito causador de dano moral indenizável a conduta da prestadora de serviço que além de promover cobrança indevida, mantém-se inerte diante das reclamações administrativas formuladas pelo consumidor.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004307-32.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALTEVIR CATIEGO HACKENHAAR - CPF: 985.928.589-68 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA - AUSENTE PROVA DO
AUMENTO
EXPRESSIVO DE
CONSUMO
APÓS A REGULARIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO PELO USUÁRIO - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ainda que constatado o vício no aparelho medidor da unidade consumidora da parte reclamante, através da inspeção, não restou demonstrado o efetivo proveito econômico auferido pelo usuário do serviço, a ensejar a cobrança de valor a título de recuperação de consumo.

2.

Cobrança que se mostra indevida, dá ensejo à declaração de inexistência do débito.

3.

Configura ato ilícito causador de dano moral indenizável a conduta da prestadora de serviço que além de promover cobrança indevida, mantém-se inerte diante das reclamações administrativas formuladas pelo consumidor.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020